Tribunal: TJBA
Processo: 8000806-86.2018.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000806-86.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

APELADO: JERRI DE SOUZA ESTRELA TUY

Advogado(s)
:
JAMYLLE GAMA OLIVEIRA ARGOLO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS NÃO GOZADAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO ASSEGURADO PELO INCISOS VIII E XVIII DO ART. 7º CUMULADO COM O § 3º DO ART . 39, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de Serrinha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de cobrança, condenando o Município ao pagamento de férias não gozadas referentes ao período de 2014 a 2016, acrescidas de 1/3 constitucional, em favor de servidor que exerceu cargo comissionado de Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil no período de 01/11/2013 a 30/12/2016, com remuneração mensal de R$ 1.350,00.

2 - O Município apelante sustenta inépcia da petição inicial, ausência de prova dos fatos alegados e inaplicabilidade de verbas trabalhistas a cargo comissionado. O apelado defende a manutenção integral da sentença, alegando que o Município não comprovou o pagamento das férias devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por não decorrer logicamente dos fatos narrados a conclusão pretendida; e (ii) saber se servidor ocupante de cargo comissionado tem direito ao pagamento de férias não gozadas acrescidas de 1/3 constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC. O autor narrou de forma clara os fatos constitutivos de seu direito: o exercício do cargo, o período de labor, a remuneração percebida, o não gozo de férias e o não pagamento das verbas devidas. A causa de pedir foi adequadamente exposta, permitindo ao réu compreender a pretensão e formular defesa. Preliminar rejeitada.

5 - O art. 7º, XVII, da CF/88 assegura o direito a férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. Trata-se de norma de eficácia plena, autoaplicável, que se estende aos servidores públicos por força do art. 39, §3º, da CF/88, sem distinção entre servidores efetivos e comissionados.

6 - A natureza comissionada do cargo não afasta o direito constitucional a férias. O que caracteriza o regime jurídico administrativo não é a forma de ingresso, mas sim a submissão ao regime de direito público. Durante todo o período de labor (aproximadamente três anos), o servidor não usufruiu das férias devidas, fato incontroverso nos autos.

7 - O Município não comprovou o pagamento das férias ou a concessão do período de descanso anual. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. A ausência de comprovação faz presumir verdadeiros os fatos alegados.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, arts. 7º, XVII; 39, §3º; CPC, arts. 319; 320; 330, §1º, III; 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação 80003345620178050172, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 01.10.2024; TJ-BA, Apelação 80009643120178050199, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, 2ª Câmara Cível, j. 16.02.2022; TJ-BA, Apelação 80032252120218050201, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 16.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8000806-86.2018.8.05.0248
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE SERRINHA
e parte Apelado
JERRI DE SOUZA ESTRELA TUY
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02